Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Não verificada. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021043-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (EMBARGANTE), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (EMBARGANTE), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Omissão.
Não verificada. Contradição.
Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
interpostos
contra acórdão que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto
pelos executados/embargantes,
confirma
ndo
o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora
por
eles oposta por
não verificar comprovação satisfatória da qualidade de bem de família do imóvel penhorado nos autos
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
, e/ou se
incorreu no vício de
contradição
em razão da presença de
conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC,
art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DAHM LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, ITAMAR ALEXANDRE PERENHA e DANIELA DE ARRUDA DIAS

contra
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
do
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1021043-22.2025.8.11.0000
,
originário

da ação de
Execução (Proc. nº
1055295-59.2024.11.0041
),
ajuizada
em desfavor

d
os

embargantes pela C
OOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
,
n
egou provimento ao recurso interposto pelos executados/embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a impugnação à penhora
por eles
oposta
por não verificar comprovação satisfatória da
qualidade de bem de família do imóvel penhorado
nos autos
(
cf.
Id.
nº

320717379
).

O
s
embargante
s

alegam que o
acórdão embargado
incorreu
em
omissão por não ter se manifestado sobre todas as questões passiveis de influenciar no desfecho decisório, já que não considerou que a documentação

juntada aos autos comprova que o
imóvel penhora
do
é destinado à residência do casal
de executados, nem “
enfrentou a existência de julgamento divergente no próprio Tribunal
” acerca da matéria, conforme apontado nas razões recursais.

Sustenta
m, ainda, a
contradição do
julgado
porque
, ao concluir pela rejeição da alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família em razão da constatação da
existência de outros imóveis
de titularidade do
executado Itamar,
“
n
ada dispôs
sobre a natureza e destinação d
o
s
outros
imóveis
,
se efetivamente residenciais, se habitáveis ou mesmo se de valor inferior ao bem constrito, como exige o art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90
”,
o que, a seu ver, “
gera contradição entre a norma aplicada e a fundamentação lançada, violando
inclusive o princípio da fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, CF)
”
.

P
ede
m
, pois,
o
acolhimento d
os
d
eclar
atórios
,

para que seja
m

sanad
o
s

o
s
vício
s apontados

(
cf. Id. nº
322235385
).

A

embargad
o

ofert
a

contrarrazões

junto ao
Id. nº

323752371
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto

p
elos executados
Dahm
Led Comércio Varejista
d
e Artigos
d
e Iluminação Ltda, Itamar Alexandre
Perenha

e
Daniela
d
e Arruda Dias

contra o
v.
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
A
gravo de Instrumento
originário da ação
de
Execução

ajuizada
contra

os
embargante
s
por
Sicredi Ouro Verde/MT
,

negou
provimento ao
agravo
interposto pelos executados/embargantes, confirma
ndo
o acerto da decisão que
rejeitou
a arguição de impenhorabilidade do imóvel
constritado
nos autos
por não verificar comprovação satisfatória da
qualidade de bem de família
.

Nas razões destes declaratórios,
os
executados/embargantes

alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre todas as questões passiveis de influenciar no desfecho decisório,
eis que
não considerou
as provas de que o
imóvel penhorado é destinado à residência do casal
,
nem
a existência de “precedente” anterior deste Tribunal de Justiça que favoreceria a sua tese recursal, e, ainda, apresenta-se maculado pela

existência de “
contradição entre a norma aplicada e a fundamentação lançada
”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada
tese ou argumento suscitado
,

e, obviamente,
também
prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que não
corresponde a outros julgados proferidos por este TJMT,
sendo irrelevante, assim, perquirir sobre o que
outra Câmara
entende sobre a matéria
;
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
, inclusive
de forma expressa e específica em relação aos pontos objeto do presente queixume recursal, na medida em que restou consignado que, “
ainda que o imóvel objeto da presente análise
(...)
sirva como a atual residência dos sócios/agravantes, ele não é o único de imóvel residencial pertencente ao seu núcleo familiar, de titularidade do casal
”, sendo, pois, no mínimo, falaciosa a alegada omissão quanto a esse ponto, e,
então,
na sequência,
após ponderar sobre a censurável conduta dos
executados
de
propositalmente
suprimir de sua impugnação à penhora informações relativas ao patrimônio registrado no nome do executado Itamar, concluiu-se que, conforme consta da DIRPF
,
“
ele declarou a titularidade de dois imóveis residenciais localizados nesta capital (cf. Id. nº 188242095 dos autos de origem), ambos com o preço inferior ao do imóvel de matrícula nº 56.246 do CRI da comarca de Cuiabá/MT, e, isso, por si só, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/90
”
, sendo válido observar que, em todo caso, o ônus de provar que o imóvel penhorado preenchia todos os pressupostos disciplinados pela
Lei nº 8.009/90
era precisamente dos executados, ou seja, cabia a eles demonstram, ao arguirem a impenhorabilidade, que a proteção legal recaia sobre
o bem em questão
, a despeito de possuírem outros imóveis.

Já quanto à
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC,
entende-se
que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo,
quando os embargantes alegam
que o acórdão padece de contradição porque
a fundamentação decisória contraria determinada norma legal, ou, melhor dizendo, a interpretação que eles entendem ser a adequada, o
que se tem é a inépcia do declaratórios, já que
a parte
não fundament
a
a sua queixa recursal na presença de conflito lógico entre as proposições adotadas no
próprio
julgado,
mas
sim
no
conflito
que ela acredita haver
entre
as proposições decisórios e a sua ideia de qual seria
o

entendimento
corret
o
, o que caracteriza
manifestação de descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável,
e, isso
, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Enfim, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento do
s
embargante
s
de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie
.

Se
os
embargante
s
não concorda
m
com a avaliação
dos fatos ou
interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o
posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025